Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-32.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011979-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ADILES JOSEFINA FERNANDES - CPF: 229.455.981-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

2. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC).

3.
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por ADILES JOSEFINA FERNANDES, contra a decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada pretendida no recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão a quo de indeferimento da assistência judiciária, possibilitando, em caráter sucessivo, o parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois além do fato de a declaração de hipossuficiência ser apta ao deferimento, a agravante ficará refém do judiciário por longos 02 (dois) anos, tendo que comprovar mensalmente o pagamento de tais despesas, e conforme sua impossibilidade atual de efetuar o recolhimento, caso deixe de adimplir com alguma parcela futuramente, ocasionará grave prejuízo, pois a demanda será extinta sem resolução de mérito, uma vez que a mesma deixara de recolher para não prejudicar o sustento de sua família (Id. 8425357).

Sob tais fundamentos, buscam a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária e, alternativamente, que seja deferido o recolhimento das custas ao final do processo.

O Agravado apresentou contraminuta (Id. 10665469).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de agravo interno interposto por ADILES JOSEFINA FERNANDES, contra a decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada pretendida no recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão a quo de indeferimento da assistência judiciária, possibilitando, em caráter sucessivo, o parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, inexistindo os requisitos necessários à concessão do benefício, deu parcial provimento ao recurso para manter a decisão a quo que indeferiu o pedido de assistência judiciária e possibilitar, sucessivamente, o parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento
.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária
.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

No caso em testilha,
a parte se baseia em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica. Aliás, nada foi acrescentado em sede recursal que infirme os fundamentos já insertos na decisão agravada.

Outrossim, embora ofertado o prazo para a juntada de documentos que legitime o agraciamento do beneplácito,
a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer justificativa, se furtando da oportunidade de apresentar outros elementos de prova.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de os recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada prejudicar ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, § 6º, do CPC, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” (Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Assim,
como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º do CPC.

(
N.U 1014078-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020
)

De outra sorte,
para que seja deferido o pagamento das custas ao final da demanda, se faz necessário comprovar a incapacidade financeira momentânea da parte.

Assim é que, cotejando os documentos que instruem os autos, não se vislumbra a hipossuficiência econômica da parte Agravante a possibilitar a concessão do benefício pretendido.

Os documentos colacionados aos autos fornecem fortes indícios de que a parte embargante possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família.

Aliás, a parte embargante não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, ônus da prova do qual não se desimcumbiu.

Ora
, a Agravante é servidora pública do Estado de Mato Grosso – Agente Fiscal de Tributo – e, no ano de 2015, seu subsídio mensal era de mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme se vê no Id 3757118 – págs. 02/39 e, portanto, não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente.

Com isso, é forçoso concluir que a parte Agravante não faz jus à gratuidade de justiça e, tampouco, ao pagamento das custas ao final da demanda.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021